Tribunal: STF
Processo: Rcl 63822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Alfredo Alves Ferreira Júnior contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Alega o reclamante:



    “Em afronta a redação da lei da processual, o Juiz Haroldo Carneiro Leão, Relator da 2ª Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital Recife-PE, impediu o acesso para que seja possível a interposição de recursos as instâncias superiores.



    Em última análise, há evidente violação ao princípio do devido processo legal e seus corolários, bem como direta afronta aos consagrados princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Fato é, que ao se recusar a encaminhar para as instâncias superiores a apreciação do recurso de agravo interno, o TJPE usurpou a competência do próprio STF.” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, requer:



    “1. Seja a ação julgada totalmente procedente, para CASSAR a r. decisão que usurpou da competência do STF, bem como requer-se a determinação do encaminhamento do agravo interposto com base no art. 1042 CPC para apreciação do STF, para que ele seja julgado por autoridade competente.” (doc. eletrônico 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente pois não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão reclamada inadmitiu recurso extraordinário, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - JUIZADOS ESPECIAIS - TEMA 800 STF - PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 636 STF - IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. Juizados Especiais tratam de matérias de menor complexidade, envolvendo interesses pessoais das partes envolvidas. A admissão de recurso extraordinário em causa processada nos Juizados Especiais exige do recorrente: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, indicando a parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional; e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral. A discussão tratada no presente caso não tem repercussão geral e envolve relação jurídica própria da parte recorrente, invocando legislação infraconstitucional. Aplicação da Súmula 636 do STF: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Agravo Interno improcedente. Condenação do agravante ao pagamento de multa em favor do agravado no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.” (doc. eletrônico 5, p. 4)



    Como se observa, houve a correta aplicação do Tema 800/RG, que tem a seguinte redação:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que não há usurpação da própria competência.



    A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO.



    1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014).



    3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    No mais, não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível, conforme entendimento manifestado nos seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.



    II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise.



    III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.512 ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023; grifei) 



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator